Tribunal: STJ
Processo: 1026581-08.2017.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970571 - SP (2025/0229486-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO SANTA SAUDE
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL CANCHERINI SCARCELLO - SP289905
MARIA LAURA VAZQUEZ PIMENTEL WIAZOWSKI - SP392657
TIAGO ALVES - SP431799
JAQUELINE TELES DOS SANTOS - SP476552
AGRAVADO
: GABRIEL DE ARAUJO BENATTI
ADVOGADA
: DANIELLE MAXIMOVITZ BORDINHAO - SP221173
INTERES.
: MICHELE DE ARAUJO SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim, também, quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do dissenso pretoriano ou,
ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem
a demonstração de forma clara e objetiva em que se consubstancia a alegada
ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51829039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 20155185-83b0-4ed0-82ef-210da76ae285

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51829039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 20155185-83b0-4ed0-82ef-210da76ae285

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970571 - SP (2025/0229486-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO SANTA SAUDE
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL CANCHERINI SCARCELLO - SP289905
MARIA LAURA VAZQUEZ PIMENTEL WIAZOWSKI - SP392657
TIAGO ALVES - SP431799
JAQUELINE TELES DOS SANTOS - SP476552
AGRAVADO
: GABRIEL DE ARAUJO BENATTI
ADVOGADA
: DANIELLE MAXIMOVITZ BORDINHAO - SP221173
INTERES.
: MICHELE DE ARAUJO SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim, também, quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado e objeto do dissenso pretoriano ou,
ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem
a demonstração de forma clara e objetiva em que se consubstancia a alegada
ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ASSOCIAÇÃO SANTA SAÚDE, contra
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 1.575-1.576, que não conheceu
do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284/STF.
Em suas razões recursais (fls. 1.585-1.591), a parte agravante sustenta, em síntese, que
é "completamente inaplicável o teor da Súmula n.o 284 do STF ao caso sub judice. Não só foram
indicados os dispositivos legais e os motivos de sua violação em sede de Recurso Especial como
" (fl. 1.589).
também foi demonstrado em sede de Agravo em Recurso Especial
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 1.595.
Documento eletrônico VDA51523069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:30
Código de Controle do Documento: e00e715d-f26b-4c3d-803d-03469a8a5d93

É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Conforme constou da decisão agravada, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF,
uma vez que a recorrente, em suas razões de recurso especial, deixou de indicar com precisão quais
dispositivos legais teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto de interpretação
divergente pelos Tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido, a despeito de ter realizado menção a normas legais, a título
argumentativo, a parte recorrente não indicou precisamente quais delas teriam sido ofendidas,
tampouco expôs justificativas que demonstrassem tal ofensa.
Especificamente em relação à alínea "c" do permissivo constitucional, importa pontuar
que o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-jurídica entre os arestos em
comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem argumentos hábeis a mostrar
que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma diversa da exegese
realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob substrato fático semelhante.
Assim sendo, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea "c", o
recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente
interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo analítico, mostrando a similitude fática dos acórdãos
em comparação e demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de forma
antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na fundamentação no recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da
que assim dispõe:
Súmula 284/STF,
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
."
compreensão da controvérsia
Não obstante o
tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos
CPC/2015
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista que cabe ao
recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição do recurso especial, sob pena de
não conhecimento.
A propósito:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE ÔNIBUS. AÇÃO
REPARATÓRIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
DATA
DA
CITAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284
Documento eletrônico VDA51523069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:30
Código de Controle do Documento: e00e715d-f26b-4c3d-803d-03469a8a5d93

DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (...)
3. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente
violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284
.
do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial, apenas para determinar que os juros de mora incidam a
partir da citação da seguradora."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.839.120/GO,
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
25/8/2025,
28/8/2025)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DAS FORMALIDADES LEGAIS. EMPRÉSTIMO VERBAL. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIADE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
(...)
"
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.568.839/RS,
ANTONIO CARLOS
, j.
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/02/2025,
28/02/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284/STF.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que "a falta de indicação
expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso
especial (alíneas a, b e c do inciso III do
implica o seu não
art. 105)
conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter
excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma
inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (
relatora
EAREsp n. 1.672.966/MG,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/4/2022,
. Incidência da
11/5/2022)
Súmula n. 284/STF.
2. Ainda que admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada pela
Corte Especial do STJ, verifica-se a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
3. Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenche o requisito formal de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA51523069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:30
Código de Controle do Documento: e00e715d-f26b-4c3d-803d-03469a8a5d93

4. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
5. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por ser a via
inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à
Suprema Corte. Precedentes.
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.754.985/RS,
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
24/02/2025,
27/02/2025)

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. EXPRESSA. DEMONSTRAÇÃO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 489,
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não
indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal
especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de
lei federal.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC, quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. [...]
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.737.409/RS,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
17/02/2025,
20/02/2025)

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51523069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:30
Código de Controle do Documento: e00e715d-f26b-4c3d-803d-03469a8a5d93

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.571 / SP
Número Registro: 2025/0229486-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10265810820178260562
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO SANTA SAUDE
OUTRO
NOME
: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE SANTOS
ADVOGADOS : RAFAEL CANCHERINI SCARCELLO - SP289905
MARIA LAURA VAZQUEZ PIMENTEL WIAZOWSKI - SP392657
TIAGO ALVES - SP431799
JAQUELINE TELES DOS SANTOS - SP476552
AGRAVADO
: GABRIEL DE ARAUJO BENATTI
ADVOGADA
: DANIELLE MAXIMOVITZ BORDINHAO - SP221173
INTERES.
: MICHELE DE ARAUJO SILVA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO SANTA SAUDE
Documento eletrônico VDA51809812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:16
Código de Controle do Documento: 0f2a6b7b-9299-4c80-82b2-c30c4c4fd222

OUTRO
NOME
: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE SANTOS
ADVOGADOS : RAFAEL CANCHERINI SCARCELLO - SP289905
MARIA LAURA VAZQUEZ PIMENTEL WIAZOWSKI - SP392657
TIAGO ALVES - SP431799
JAQUELINE TELES DOS SANTOS - SP476552
AGRAVADO
: GABRIEL DE ARAUJO BENATTI
ADVOGADA
: DANIELLE MAXIMOVITZ BORDINHAO - SP221173
INTERES.
: MICHELE DE ARAUJO SILVA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:16
Código de Controle do Documento: 0f2a6b7b-9299-4c80-82b2-c30c4c4fd222